Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
HCCRIM 0701422-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por advogado em face de IGOR MARQUES FERNANDES COSTA, em face de decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia – autos de no 0730578-84.2024.8.07.0003 (ID 67934332). Alega o impetrante, pelo que se depreende do writ, cerceamento de defesa durante a realização de audiência de instrução e julgamento na primeira fase do procedimento do júri, na qual houve o desentranhamento de documento apresentado pelo réu, minutos antes do ato processual, reputado essencial para o seu exercício da ampla defesa. Requer, então, em caráter liminar, o reconhecimento do cerceamento de defesa e da nulidade absoluta processual. Subsidiariamente, “b) o reconhecimento da nulidade relativa; c) A realização de nova audiência de instrução e julgamento com todos os documentos juntado pela defesa para sanar a nulidade; d) A revogação da prisão preventiva; e) A aplicação da monitoração eletrônica; f) A aplicação da prisão domiciliar” (ID 67934331). Anotada certidão de prevenção ao Habeas Corpus de no 0742517-70.2024.8.07.0000 (ID 67937506), no qual o impetrante se insurgiu contra a prisão preventiva decretada pelo NAC. É o breve relatório. DECIDO. Destaco, inicialmente, que não conheço do pleito subsidiário referente ao decreto preventivo, porquanto caracteriza evidente reiteração. Dito isso, o rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela cautelar ou de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Não se verifica, ao menos por ora, violação à ampla defesa do paciente com o desentranhamento do documento por ele apresentado, considerando a fundamentação esposada no sentido de que o referido dado era estranho aos autos, devendo ainda ser resguardada a integridade psíquica da vítima, nos termos do art. 400-A, inciso I, da Legislação Processual Penal, a qual reza: Art. 400-A. Na audiência de instrução e julgamento, e, em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. (grifo nosso) Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele, e somente a ele, a livre apreciação das provas produzidas segundo seu livre convencimento motivado, tanto que pode indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ademais, como sabido, a alegação de nulidade processual demanda demonstração do prejuízo causado, decerto que a mera alegação genérica e imprecisa de possíveis prejuízos não se mostra suficiente para justificar a providência liminar pleiteada. Ausente, portanto, qualquer eiva de ilegalidade na decisão do juízo a quo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, datado e assinado eletronicamente. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator